Tribunal: TJMT
Processo: 1040436-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040436-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JERONIMO VICTOR TOMAZ - CPF: 051.748.191-07 (APELANTE), MURILO OLIVEIRA RESTEL - CPF: 694.916.401-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAIS MUTI DE OLIVEIRA - CPF: 991.876.391-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, com pleitos de nulidade processual, absolvição, reconhecimento da consunção, redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da sentença diante de laudo pericial supostamente inconclusivo; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação; (iii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção; (iv) avaliar a dosimetria da pena aplicada.

III. Razões de decidir
3. O laudo pericial, embora não conclusivo quanto ao nexo causal, registrou lesões recentes compatíveis com a narrativa da vítima, não havendo nulidade processual, pois o magistrado não está vinculado às conclusões periciais, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório.
4. A materialidade e autoria dos delitos restam comprovadas pelo laudo pericial e pelas declarações judiciais da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório, que possuem especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico.
5. Inviável a absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão corporal, uma vez que as condutas são autônomas e sucessivas, dotadas de desígnios diversos, tutelando bens jurídicos distintos.
6. A exasperação da pena-base carece de fundamentação concreta quanto à culpabilidade e às consequências do crime, assim como não há elementos que comprovem a embriaguez preordenada, impondo-se o redimensionamento da pena.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, bem como a agravante da embriaguez preordenada, redimensionando as penas e fixando o regime aberto para início de cumprimento.

Tese de julgamento:
"1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não bastando meras alegações genéricas. 2. A agravante da embriaguez preordenada demanda prova inequívoca de que o agente ingeriu bebida alcoólica com o propósito específico de praticar o delito."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JERONIMO VICTOR TOMAZ
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13o, e 147,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia, no dia 17/09/2023, por volta das 2h20min, na residência comum localizada na Rua Brasília, 448, Bairro Loteamento Jambalaia, em Rondonópolis/MT, o denunciado, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua companheira Thais Muti de Oliveira, causando-lhe múltiplas escoriações e equimoses, conforme laudo pericial. Consta ainda que o acusado ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave.

Narra a peça acusatória que o casal estava retornando de um churrasco quando iniciou uma discussão. O denunciado, alterado pelo consumo de bebida alcoólica, desceu do veículo após bater no painel. Posteriormente, quando a vítima já estava em casa, o acusado telefonou ameaçando-a, dizendo que se ela não saísse do apartamento iria "moê-la na pancada". Ao chegar à residência, o denunciado agrediu fisicamente a vítima, mordendo-a, empurrando-a contra a parede e destruindo a mobília. A vítima conseguiu fugir, mas foi novamente agredida no estacionamento do prédio.

A denúncia foi recebida em 11/03/2024. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, publicada em 01/08/2025.

Em suas razões recursais (ID 307917383), a defesa pleiteia: a) a nulidade da sentença por desconsideração de laudo pericial inconclusivo; b) a absolvição por insuficiência probatória e contradição entre a prova oral e a fundamentação da sentença; c) o reconhecimento da consunção entre os delitos de ameaça e lesão corporal; d) a redução das penas-base, diante da indevida valoração negativa da culpabilidade e de outros vetores do art. 59 do Código Penal; e) o afastamento da agravante da embriaguez preordenada, com eventual reconhecimento de embriaguez culposa e redução da pena de 1/3 a 2/3, nos termos do artigo 28, §2o, do Código Penal; f) a fixação da pena aquém do mínimo legal e do regime inicial aberto; g) a isenção das custas processuais e a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 313241858), o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso de apelação
, assim sintetizando:

(Id. 315394386)

Apelação Criminal. Lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Parcial provimento.

1. Preliminar de nulidade
por suposta desconsideração do laudo pericial de lesões corporais, tido como inconclusivo, sob o argumento de que, com os elementos disponíveis, não foi possível afirmar a existência das lesões ou seu nexo com os fatos narrados.
Rejeição.
A prova técnica foi devidamente analisada e confrontada com os demais elementos constantes nos autos, em especial a prova oral. Ademais, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal,
o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial
, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório.

2. Pleito absolutório
, fundado na alegada insuficiência de provas e em suposta contradição entre a prova oral e a fundamentação da sentença.
Improcedência.
O conjunto probatório revela-se sólido. A materialidade delitiva foi evidenciada por exame pericial, e a autoria encontra respaldo na palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, demonstrando firmeza, coerência e harmonia com os demais elementos colhidos. Ressalta-se a especial relevância da palavra da vítima em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar.

3. Pedido de reconhecimento da consunção
entre os delitos de ameaça e lesão corporal.
Inviabilidade.
Trata-se de condutas autônomas, praticadas em momentos distintos, que atingiram bens jurídicos diversos — integridade física e liberdade/psiquismo da vítima —, não sendo possível a aplicação do princípio da consunção.

4. Alegação de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pleito de readequação.

Parcial acolhimento.
Os vetores da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foram valorados negativamente com fundamentação genérica, em desconformidade com o art. 59 do Código Penal. A existência de circunstâncias agravantes não autoriza o aumento da pena além do limite máximo previsto no preceito secundário do tipo penal. Quanto à agravante da
embriaguez preordenada
(art. 61, II, "l", do CP), deve ser afastada pela
ausência de prova suficiente
, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
.
Redução de pena prevista no artigo

28,

§2o da lei material penal igualmente inaplicável.
Por outro lado, é
inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal
, conforme orientação da Súmula 231 do STJ. Contudo, é possível o
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto
, em razão da readequação da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. Indenização mínima por danos morais. Manutenção.
Existência de
pedido expresso da vítima.
Aplicação da tese fixada no
Tema 983/STJ
, segundo a qual o abalo moral é presumido (
in re ipsa
) em casos de violência doméstica. Valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantido por se mostrar proporcional e razoável.

Parecer pelo parcial provimento do recurso defensivo, exclusivamente para ajustar a pena imposta ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o recurso merece parcial provimento.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE

Inicialmente, a defesa alega nulidade da sentença por suposta desconsideração do laudo pericial de lesões corporais, tido como inconclusivo, sob o argumento de que, com os elementos disponíveis, não foi possível afirmar a existência das lesões ou seu nexo com os fatos narrados.

A preliminar
não merece
acolhimento.

O exame de corpo de delito registrou que a periciada relatou ter sido vítima de agressão física pelo companheiro em 17/09/2023, entre 2h30min e 3h00min, consistindo em apertão no pescoço, mordeduras no lábio inferior e tapas na face. Relatou, ainda, ter sido segurada pela cabeça e arremessada contra a parede, além de apresentar lesões na coxa direita, cuja origem desconhecia.

Na descrição objetiva, foram constatadas
"múltiplas escoriações puntiformes, coloração avermelhada, no lábio inferior; múltiplas equimoses em formato irregular, coloração violácea, associadas a escoriações igualmente irregulares e avermelhadas, localizadas na região anterior do terço médio da coxa direita; escoriação irregular e avermelhada na região cervical posterior; e escoriação rósea, irregular, no cotovelo esquerdo."

Embora o perito tenha declarado não dispor de elementos suficientes para afirmar ou afastar o nexo causal imediato entre as lesões e os fatos narrados, ressaltou que as lesões eram recentes e produzidas por ação contundente, além de pontuar que nem toda agressão deixa marcas visíveis.

Tal constatação não invalida a materialidade do delito; ao contrário, corrobora os achados compatíveis com a narrativa da vítima e legitima o juízo de valor realizado na sentença.

Além disso, nos termos do artigo 182 do Código de Processo Penal, o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em todo o conjunto probatório dos autos.

Ressalte-se que, mesmo na hipótese de ausência do exame pericial, não haveria motivo para nulidade da sentença, uma vez que
"o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser demonstrada por outros meios"
(Núcleo de Uniformização 1005166-76.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 12/04/2024, publicado no DJE em 12/04/2024).

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

2. MÉRITO

2.1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas pelo laudo pericial já mencionado e pelas declarações judiciais da vítima, prestadas sob o crivo do contraditório.

É cediço que tais declarações possuem especial relevância probatória quando apresentadas de forma coerente, harmônica e desprovidas de contradições significativas, conforme entendimento consolidado no Núcleo de Uniformização no 1019807-11.2022.8.11.0042, das Câmaras Isoladas Criminais, Relator Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 12/09/2025, publicado no DJE em 12/09/2025.

Em juízo, a
vítima
narrou com riqueza de detalhes os fatos ocorridos:

"Que o acusado foi companheiro da vítima; Que a depoente que acionou a Polícia Militar; Que na data dos fatos estavam saindo de um churrasco; Que a depoente, por reiteradas vezes já tinha pedido para o acusado parar de fazer uso de bebida alcoólica; Que durante o trajeto voltando para casa, o acusado ficou nervoso e começou a xingar a depoente e proferir palavras de baixo calão; Que era em torno de 02 horas da manhã; Que no carro só estavam a vítima e o acusado; Que confirma que o acusado bateu com a mão aberta na parte interna do veículo; Que o veículo é da depoente; Que o acusado já estava alterado; Que convivia com o acusado há 06 meses; Que já tinha ocorrido outra situação de violência, contudo, não procurou a polícia; Que depois da pancada no painel do veículo, o acusado proferiu mais alguns xingamentos e resolveu sair do carro; Que o acusado puxou o freio de mão, parou o carro e saiu xingando a depoente; Que a depoente pegou a direção do carro, chamou o acusado para entrar, contudo, com a negativa foi embora e deixou o mesmo andando pela rua; Que não havia feito uso de bebida alcoólica; Que o acusado foi andando a pé; Que estava longe de casa; Que o acusado chegou em casa alterado; Que após a depoente chegar ao apartamento, o acusado telefonou e disse que era para a ofendida sair de lá e que se ele chegasse e ela estivesse no local iria moer ela na pancada; Que foi uma ligação pelo WhatsApp; Que reafirma que o acusado telefonou e disse que se não saísse do apartamento iria moer a depoente na pancada; Que o acusado disse que o apartamento era dele e era para a depoente sair e ir para a casa da genitora; Que o acusado telefonou 02 vezes, falando que iria moer a depoente na pancada; Que não demorou muito o acusado chegou muito alterado; Que o acusado chegou em casa, pegou a vítima no quarto e começaram as agressões; Que a depoente não teve reação de reagir; Que a depoente é muito passiva e silenciou; Que teve medo de ter reação e o acusado agredir ainda mais; Que pensou que se ficasse quieta aquilo tudo iria acabar logo; Que não teve reação de defesa; Que o acusado bateu muito no rosto da depoente; Que o acusado mordeu a boca da depoente; Que a depoente pedia para o acusado parar; Que o acusado quebrou os móveis; Que o acusado pegou a depoente jogou na cama, pegou na cama e jogou e continuaram as agressões; Que o acusado enforcou a depoente; Que o acusado batia a cabeça da depoente contra a parede; Que após isso, o acusado foi para o banheiro tomar banho; Que antes de ir para o banheiro, o acusado quebrou a parte de trás do celular da ofendida; Que ao perceber que o acusado havia entrando no banho, pegou o celular, os documentos e a chave do carro e saiu correndo; Que isso era pouco mais de 02 horas da manhã; Que não houveram testemunhas dos fatos; Que ao chegar no estacionamento do prédio, o acusado alcançou a depoente e agrediu novamente; Que o acusado batia muito no rosto da depoente, enforcava e jogava a depoente contra a parede; Que a depoente lembrou que durante a ligação o acusado havia mandado ela ir embora para a casa da genitora, nisso durante as agressões a depoente disse que se ele parasse ela iria embora para a casa da genitora; Que assim ele deixou a depoente ir embora; Que ao sair do local foi para o CISC pedir ajuda; Que ao retornar para o apartamento o acusado já tinha saído do local; Que o celular da depoente estava quebrado, contudo, estava funcionando; Que a depoente foi dentro da viatura; Que saíram procurando o acusado em prováveis locais que o denunciado poderia estar, entretanto, sem êxito; Que retornou para o apartamento para pegar os pertences pessoais; Que foi novamente para o CISC registrou o boletim de ocorrência e solicitou as medidas protetivas; Que confirma o depoimento prestado na delegacia; Que fez o exame de corpo de delito; Que as lesões constantes no laudo foram o acusado que provocou; Que confirma que foram várias mordidas na boca; Que as lesões não impossibilitaram a depoente de trabalhar; Que o acusado respeitou as medidas protetivas; Que posteriormente retornou ao local para pegar o restante das coisas, vez que o acusado tinha fugido da cidade após os fatos; Que passado quase dois anos do ocorrido ainda tem medo do acusado; Que depois dos fatos não teve outro relacionamento por medo, pois acredita que pode passar por isso de novo; Que teve estresse pós traumático; Que após os fatos subiu de peso de 10 kg e ficou muito tempo sem dormir direito; Que teve ansiedade; Que ficou um ano sem conseguir sair de casa a noite sem companhia, vez que tinha medo de encontrar o acusado; Que até hoje tem medo do acusado; Que possui um filho; Que o filho da depoente conviveu com o acusado; Que nunca mais teve contato com o acusado; Que por medida de segurança tem contato zero; Que bloqueou todos os familiares do acusado das redes sociais, contato zero; Que a depoente tinha bom relacionamento com os familiares do acusado; Que a depoente não dependia do acusado financeiramente; Que o acusado não dependia financeiramente da depoente, contudo, usou bem o cartão de crédito da declarante; Que o acusado usou o cartão de crédito e deixou a depoente pagando; Que a depoente teve que assumir a responsabilidade do débito deixado pelo acusado; Que não foi procurada por familiares do acusado; Que muito emocionada, a depoente afirmou que é vergonhoso ter que passar por isso; Que por ser do meio jurídico e servidora do Poder Judiciário sente muito vergonha, nunca imaginou passar por uma situação dessa; Que foi criada com muito amor e agora passar por isso; Que os fatos abalaram o psicológico da depoente e de toda a família; Que passou por tratamento psicológico; Que teve muito apoio; Que é muito triste saber que entrou para estatísticas das vítimas de violência doméstica; Que as medidas protetivas e o botão do pânico são satisfatórios; Que o deferimento das medidas e as prorrogações ocorreram muito rápido; Que foi muito bem acolhida; Que foi apenas um registro de ocorrência; Que ainda tem medida protetiva; Que ainda tem receio do acusado;"

Trata-se, portanto, de relato minucioso, consistente e plenamente compatível com o quadro lesional descrito no exame pericial, suficiente, por si só, para embasar o édito condenatório, especialmente diante da natureza clandestina dos delitos praticados no âmbito doméstico.

Não se identifica, na respeitável sentença, qualquer contradição relevante capaz de abalar o núcleo dos fatos. A menção a episódio pretérito não afeta a robustez do conjunto probatório referente aos fatos narrados na denúncia, os quais foram confirmados em juízo com riqueza de detalhes, encontrando respaldo no boletim de ocorrência, na narrativa policial e no exame pericial. Eventuais imprecisões periféricas são insuficientes para gerar dúvida razoável sobre o cerne dos fatos que fundamentam a condenação.

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório judicial, não negou a ocorrência dos fatos, limitando-se a alegar que estava embriagado e que não saberia precisar se foi o responsável por todas as lesões apresentadas pela vítima:

"Que não possui outros processos criminais; Que não faz uso de substância entorpecente; Que faz uso de bebida alcoólica raramente; Que conviveu com a vítima por um tempo; Que o depoente deseja falar sobre os fatos; Que no dia dos fatos teve uma briga com a vítima; Que não sabe dizer se foram todas as lesões que o acusado provocou na vítima; Que no dia dos fatos o depoente e a vítima haviam feito uso de bebida alcoólica, muito mesmo; Que no dia dos fatos o depoente estava muito embriagado; Que o depoente teve um relacionamento com a vítima de uns 10 meses; Que reafirma que estava muito embriagado no dia dos fatos; Que se arrepende do que aconteceu; Que possui histórico de violência doméstica na família; Que a vítima postou fotos do acusado nas redes sociais e o depoente foi ameaçado e teve que sair da cidade; Que não é faccionado; Que é só um trabalhador; Que o depoente possui problemas psicológicos por agressões; Que já estavam tendo uns problemas há uns dias antes dos fatos; Que confirma que no dia dos fatos estavam em um churrasco; Que houve um desentendimento durante o churrasco do depoente e da vítima; Que o depoente estava muito alterado e a vítima começou com humilhações; Que o depoente pediu para a vítima sair do apartamento e a vítima disse que não iria sair da casa; Que reafirma que se arrepende muito; Que perdeu tudo o que tinha; Que perdeu os clientes e a empresa, porque a vítimas postou os fatos na internet; Que saiu da cidade por um mês e passou necessidade; Que ainda sobre as consequências do crime; Que foi ameaçado de morte; Que no dia dos fatos, a vítima empurrou o depoente e disse que não iria sair do local; Que a vítima agrediu o depoente; Que o depoente cortou a mão em uma estante que estava no quarto; Que não pode nem ir ao hospital; Que após os fatos perdeu os clientes e a credibilidade, teve que mudar de cidade; Que foi ameaçado e não podia sair na rua; Que fugiu por medo de morrer; Que é contra violência; Que os fatos ocorreram porque estava alcoolizado e porque a vítima não queria sair do local; Que gostaria de se desculpar com a vítima; Que gostava da vítima e estavam construído tudo juntos; Que casou novamente; Que tem medo de sair na rua em Rondonópolis;"

Diante desse quadro probatório, não há como acolher o pleito absolutório.

2.2. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO

Inviável, igualmente, a pretensão de absorção do crime de ameaça pelo delito de lesão corporal, uma vez que as condutas são autônomas e sucessivas, dotadas de desígnios diversos.

Inicialmente, houve as ameaças idôneas praticadas por telefone — que se consumaram no momento em que a vítima delas tomou conhecimento —, e posteriormente, já na residência e nas áreas comuns do edifício, as agressões físicas.

Ausente qualquer relação de meio necessário ou fase natural da execução, não há que se falar em consunção do crime de ameaça pelo de lesão corporal. Nesse sentido:

"3. A consunção exige relação de meio e fim entre os delitos, o que não se verifica quando os crimes são praticados com desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos diversos. 4. A lesão corporal visa à proteção da integridade física da vítima, enquanto a ameaça tutela sua liberdade psíquica. No caso, os atos ocorreram de forma separada e com propósitos distintos, não se configurando mero exaurimento da conduta agressiva." (N.U 1013224-44.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Hígida, portanto, nestes pontos, a r. sentença, não havendo que se falar em absolvição dos crimes pelos quais o réu se viu condenado, nem em aplicação do princípio da consunção.

2.3. DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, assiste razão à Defesa em alguns pontos.

A exasperação da pena-base carece de fundamentação concreta, como exigem o art. 59 do Código Penal e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Na sentença, a Magistrada, para recrudescer as penas basilares, limitou-se a afirmar, de modo genérico, que a
culpabilidade do réu foi "acentuada",
sem, contudo, explicitar elementos objetivos que pudessem revelar maior grau de reprovabilidade na conduta do réu, como, por exemplo, premeditação, emprego de meio especialmente cruel, surpresa, prolongamento do sofrimento, presença de menores, entre outros.

Nesse sentido:

"A acentuada reprovabilidade da conduta do agente, a autorizar a negativação da culpabilidade, deve ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda." (N.U 0000827-59.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

No que tange aos
motivos do crime de lesão corporal
, a simples referência de que o réu "agiu sem motivo plausível" revela-se insuficiente para negativar esse vetor na dosimetria da pena. A ausência de motivo, ou a existência de motivos comuns ao tipo penal — como desentendimentos, ciúmes ou ingestão alcoólica — não se confundem com motivos qualificados, aptos a agravar a reprimenda.

Ressalte-se, nesse sentido, que
"a ausência de motivação não pode ser considerada, de forma automática, como motivo banal"
(Núcleo de Uniformização 1007761-10.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 08/08/2025, publicado no DJE em 08/08/2025).

No que se refere às
consequências do crime
, a simples menção ao estado emocional da ofendida durante audiência, bem como à
"vergonha"
manifestada em razão de sua condição de servidora do Judiciário, não caracteriza dano extraordinário que ultrapasse o previsto no próprio tipo penal. Observa-se a ausência de comprovação de sequelas físicas ou psíquicas diagnosticadas, tratamento médico prolongado, perdas laborais ou repercussão social atípica.

Na ausência de dados específicos e verificáveis que extrapolem a descrição típica, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os delitos. Nesse sentido, destaca-se que
"a negativação das consequências do delito exige a demonstração de efeitos concretos que extrapolem o tipo penal. Ausente essa demonstração, a circunstância deve ser considerada neutra"
(Núcleo de Uniformização 1007761-10.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 08/08/2025, publicado no DJE em 08/08/2025).

Deve ser afastada também a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "l", do Código Penal
, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o réu tenha ingerido bebida alcoólica com o propósito de se encorajar para a prática delitiva. A mera comprovação do consumo de álcool é insuficiente para a incidência da referida agravante.

Na ausência de prova específica acerca da preordenação, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, conforme já consolidado em precedentes análogos:

"Havendo dúvida de que a apelante utilizou o consumo de álcool como recurso para a prática dos delitos, torna-se impossível a incidência da agravante da embriaguez preordenada (art. 61, II, 'l', do CP), em respeito ao princípio
in dubio pro reo
." (Núcleo de Uniformização 1002226-06.2022.8.11.0002, 3a Câmara Criminal, julgado em 15/10/2024).

Por outro lado, não procede a pretensão de aplicação do redutor previsto no artigo 28, § 2o, do Código Penal, pois tal dispositivo exige que a embriaguez seja "proveniente de caso fortuito ou força maior", hipótese que não restou demonstrada nos presentes autos.

Ainda, conquanto caibam correções na dosimetria, não há como acolher o pleito defensivo de conduzir a pena aquém do mínimo legal, ante a vedação expressa da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, em plena vigência, segundo a qual as atenuantes não autorizam a redução da reprimenda abaixo do piso cominado.

Assim, procedidas as adequações — com neutralização das vetoriais indevidamente negativadas e afastamento da agravante de embriaguez preordenada — passo à nova dosimetria:

PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13o, CP):

Na
primeira fase
, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Na
segunda fase
, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, elevando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Reconheço também a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), retornando ao patamar de 01 (um) ano de reclusão.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão para este crime.

PARA O CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP):

Na
primeira fase
, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
, reconheço a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, elevando a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção para este crime.

DO CONCURSO MATERIAL:

Em razão do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas aplicadas, resultando na
pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

2.4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis, com fundamento no art. 33, §2o, "c", do Código Penal, fixo o regime
aberto para o início do cumprimento da pena.

2.5. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A condenação ao pagamento de valor mínimo por danos morais deve ser mantida. Há pedido expresso na exordial acusatória, e, em se tratando de violência doméstica, o abalo moral é
in re ipsa
, dispensando instrução probatória específica, conforme orientação consolidada no
Tema 983 do STJ
, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

O montante arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional à gravidade concreta dos fatos e às circunstâncias do caso, inexistindo demonstração de excesso ou descompasso com os parâmetros jurisprudenciais. Não se verificando ilegalidade ou desarrazoabilidade manifesta, descabe exclusão ou redução do quantum nesta sede, ressalvadas eventuais questões executivas na via própria.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo para:

1.

Afastar a valoração negativa da culpabilidade, motivo do crime e das consequências do crime;

2.

Afastar a agravante da embriaguez preordenada (art. 61, II, "l", do CP);

3.

Redimensionar as penas para 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção;

4.

Fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025